Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0714879-29.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GUILHERME ARAUJO REPRESENTANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - PROJEÇÃO DESPACHO Ao Ministério Público, que oficia perante as Turmas Recursais, para oferecimento de parecer quanto ao recurso interposto (ID 14190240). Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito